Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700217-16.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DIVINO FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. RESE. DENÚNCIA SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECLÍNIO COMPETÊNCIA EM FAVOR DA VARA CRIMINAL COMUM. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito contra decisão monocrática proferida pelo Juízo do 2° Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que declinou da competência do feito em favor de uma das Varas Criminais de Brasília, por entender, em síntese, que o caso narrado na inicial acusatória não seria hipótese de violência doméstica contra a mulher. 2. Difícil descaracterizar o crime de violência doméstica contra a mulher quando as agressões decorrem de relação afetiva anterior, sobre questões envolvendo busca de filho comum dos envolvidos. 3. O contexto narrado da denúncia, ainda que não ostente um caráter de perpetuidade, ao menos em uma análise perfunctória, não permite afirmar que o delito descrito na inicial acusatória não tenha ocorrido em razão da natureza da vítima. 4. A fixação da competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher será determinada desde que presentes os requisitos cumulativos de relação íntima de afeto, familiar ou ter o delito sido praticado no âmbito doméstico, familiar e com motivação de gênero. 5. Recurso provido. O recorrente alega violação ao artigo 5o, caput, da Lei 11.340/2006, ao argumento de que não teria ocorrido dolo específico em oprimir e nem discriminar a condição de mulher, razão pela qual entende que a competência para processar e julgar o presente feito seria da justiça comum. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, caput, da Lei 11.340/2006, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “No caso, ficou caracterizada a competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, pois a violência foi praticada contra a ex-companheira do agressor, já vítima de violência em outras situações” (ID 39794967). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027